Tribunal: TJDFT
Processo: 0726486-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO ENTRE AS PARTES ANTES DA CITAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE NOVAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. SUSPENSÃO PELO PRAZO CONVENCIONADO. ART. 922. CPC/2015. SENTENÇA CASSADA.

1. O término do litígio por concessões mútuas encontra expressa previsão no Código Civil, em seu art. 840 e seguintes, não constituindo a assistência de advogado ou o reconhecimento de firma requisitos formais de validade para a celebração de acordo.

2. Em sede de execução, ainda que ausente a citação, havendo acordo entre as partes, o juiz declarará suspenso o processo durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação, nos termos do art. 922 do CPC/2015 e em absoluta consonância aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia e da celeridade processuais.

3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.